Tribunal: STF
Processo: RE 1563366
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. MULTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TAXA SELIC: TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA: LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Espírito Santo:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÕES DESCOBERTAS DE DOCUMENTO FISCAL. APLICABILIDADE DA NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO ESTABELECIDO PELA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA” (fl. 2, e-doc. 5).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 24 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. 



    Assevera que, “se a multa contestada é determinada pela legislação tributária vigente, não há o que se falar em inexigibilidade, ilegalidade e imoralidade na sua cobrança. Diante do dever-poder de seguir a legislação posta, constatada pelo Fisco a infração, a penalidade estabelecida em ato normativo deve ser aplicada, não lhe cabendo a discussão ou ingerência sobre a dosimetria dos valores e percentuais estabelecidos” (fl. 19, e-doc. 7).



    Salienta que “a multa aplicada, além de seguir o que a lei exige, está em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, motivo pelo qual não há afronta aos ditames constitucionais e nem mesmo caráter confiscatório, mas sim proteção aos interesses públicos do Fisco e de toda a coletividade” (fls. 19-20, e-doc. 7).



    Ressalta que “a leitura equivocada do art. 150, IV, da CF/88 pelo Tribunal a quo, na medida em que ignora todo o plexo fático por trás da omissão na emissão de documentação fiscal. Não há situação de confisco no presente caso, pois é evidente a sonegação e fraude com a ação deliberada, consciente e dolosa da Recorrida de deixar de emitir documento fiscal, circunstância que autoriza e permite a aplicação de sanção mais incisiva, afastando a pecha de penalidade confiscatória” (fl. 20, e-doc. 7).



    Assinala que merece “reforma o acórdão, uma vez que a SELIC só pode ser aplicada (de forma cumulativa - juros moratórios e correção monetária) quando houver Lei Estadual autorizativa neste sentido, conforme estabelecido pelo STF no ARE nº 1.216.078/SP” (fl. 20, e-doc. 7).



    Realça que, “nos créditos tributários federais, tanto os impostos quanto as multas sujeitam-se a incidência da Taxa SELIC. Já nos créditos tributários estaduais, apenas os impostos se sujeitam à incidência de juros de 1% ao mês. As multas sujeitam-se apenas e tão somente à atualização monetária pelo VRTE” (fl. 26, e-doc. 7).



    Enfatiza que, “segundo entendimento deste STF, os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, conforme os precedentes já colacionados, o que é plenamente atendido pelo Estado do Espírito Santo” (fl. 26, e-doc. 7).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando o v. acórdão recorrido, para garantir a aplicação do dispositivo constitucional violado, ante o reconhecimento da imprescindibilidade de se observar a constitucionalidade da aplicação da multa em patamar superior ao valor do tributo, bem como da higidez dos critérios de atualização monetária utilizados pelo Estado do Espírito Santo” (fl. 27, e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz Relator assinalou: 



    “No tocante a inconstitucionalidade de correção dos valores originários pela VRTE [ Valor de Referência do Tesouro Estadual] + 1% (um por cento) ao mês, ultrapassando o índice estabelecido pela União que é a Taxa SELIC. Inicialmente cumpre destacar que a Lei Estadual nº 7.000/2001 prevê que em casos de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, incidirá atualização monetária pela VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.



      O Estado possui a faculdade de legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, contudo, tais encargos devem limitar-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



      Registra-se que a taxa selic é um índice de caráter híbrido, englobando tanto os juros quanto a correção monetária em sua essência, devendo, portanto, ser aplicada com exclusividade, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização (...).



    Ainda sobre o tema, em 2021 foi criada a emenda constitucional de nº 113/2021, que em seu artigo 3º diz assim: ‘Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.’ O texto da emenda impôs que a Selic será utilizada como taxa substitutiva da correção monetária e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública. 



    Salienta-se que, antes mesmo da referida emenda, a taxa Selic já era utilizada no âmbito tributário, com a emenda, isso ficou ainda mais evidente, todas as causas que envolvam a Fazenda Pública será utilizada a taxa Selic.’ O artigo 30, II, da CRFB estabelece que a competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar, e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso. Verifico que nas CDA(s) em discussão que a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cumulado com o VRTE aos créditos tributários são, portanto, superiores a taxa SELIC.



      Por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal, uma vez que somente os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano, em percentual superior à SELIC anual. Inclusive, cabe ressaltar que a legislação estadual no 12.008, de 21 de dezembro de 2023, instituiu o Valor Mensal de Atualização dos Créditos (VMAC), senão vejamos: ‘Art. 1º Fica instituído o Valor Mensal de Atualização dos Créditos – VMAC, índice que será utilizado para atualização dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo, bem como dos débitos inscritos em dívida ativa, tributários ou não. § 1º O valor inicial de 1 (um) VMAC será equivalente ao valor de 1 (um) Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, em 1º de janeiro de 2024. §2º O VMAC será atualizado, mensalmente, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – ou por outro índice oficial utilizado pela União que venha a substituí-la. Art. 2º Os débitos inscritos em dívida ativa, tributários ou não, serão atualizados, até o mês anterior ao corrente, pelo VMAC, e, no mês da extinção do crédito tributário, pela taxa de 1% (um por cento).’. 



    Dito isso, não há que se fazer maiores digressões acerca da temática, tendo em vista que o próprio Órgão Fazendário reconhece, através dos artigos supramencionados, que os juros serão regidos pela taxa SELIC. Por conseguinte, considero incorreta a atualização utilizada na correção monetária pelo índice do VRTE, mais os juros de 1 (um por cento) ao mês” (fls. 5-6, e-doc. 5).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.062 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (DJe 26.9.2019).



    No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem determinou a limitação dos juros de mora à Taxa Selic, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TAXA SELIC: TEMA 1.062 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.353.204-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022). 



    “(...) 3. Os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral (Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (RE n. 1.534.249-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA CONTRIBUINTE DE ICMS. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL QUE ESTABELECE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES AOS FEDERAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 442. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual, ‘embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores – incentivo fiscal’ (ADI 442, ministro Eros Grau). 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.272.832-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022).



    A Turma Recursal de origem aplicou, de forma correta, o Tema 1.062 da repercussão geral, pois, conforme demonstrado no acórdão recorrido, o índice de correção monetária e juros previsto na legislação estadual é maior que a Taxa Selic. 



    Nesse contexto fático-jurídico, não há o que o Supremo Tribunal Federal, nesta sede recursal, deva rever sobre a aplicação da repercussão geral na origem.



    5. No que se refere ao percentual da multa aplicada, a Turma Recursal de origem afirmou ser “preponderante a jurisprudência do STF em considerar que são confiscatórias as multas estabelecidas em percentual superior a 100% sobre o valor do débito. Na espécie, constatada a ocorrência de infração material praticada pelo contribuinte, é devida multa qualificada, no percentual de 100% sobre o valor do tributo devido. Por mais que ainda em discussão diversos recursos submetidos a sistemática da repercussão geral, derivadas das mais diversas modalidades de multa de caráter punitivo (fora a moratória), o certo é que o somatório destas não poderia ultrapassar o valor de 100% do imposto devido, eis que tal situação configuraria confisco” (fl. 4, e-doc. 5).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 736.090-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo” (Tema 863). Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: ‘Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo’. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (Plenário, DJe 29.11.2024).



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório” (RE n. 1.550.109-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).



    Ao determinar a “redução do percentual da multa punitiva aplicada no Auto de Infração n.º 5.088.449-9, objeto da lide, para o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido” (fl. 3, e-doc. 5), o Juizado Especial decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora